Tribunal: STF
Processo: CC 8371
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba/SP suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, em demanda formalizada na Justiça especializada contra o Município de Piracicaba/SP (eDoc 1).



    No processo originário, pretende-se o reconhecimento do “prêmio-desempenho” como verba de natureza salarial, de forma a refletir no décimo-terceiro salário, nas férias, no 1/3 das férias e nas horas extras. 



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (eDoc 16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada competente a Justiça Comum para julgar a demanda (eDoc 19).



    É o relatório. Decido. 



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



     



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, asseverou não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho”, contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Em relação aos servidores com vínculo celetista, o Supremo, em recente julgamento, decidiu que “[a] Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa” (Tema 1.143/RG). Na oportunidade, o STF modulou os efeitos da decisão, “para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.



    No caso concreto, a reclamante atua como agente comunitária de saúde. 



    A Lei n. 11.350/2006, denominada Lei Ruth Brilhante, em seu artigo 8º, estabelece que os Agentes Comunitários de Saúde, assim como os Agentes de Combate às Endemias, estarão submetidos ao regime celetista, ressalvados os casos em que lei local preveja de outra forma. Veja-se:



    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



    Este dispositivo, somado ao quadro fático presente nos autos, demonstra que a reclamante é celetista, de modo que há inclusive documento que atesta que o regime ao qual está submetida é o da Consolidação das Leis do Trabalho (Ofício SEMS/399/15 - eDoc 4, fls. 6-7).



     



    Nesse contexto, é necessário pontuar que o pedido formulado no caso concreto está baseado em “prêmio-desempenho”, cuja natureza é jurídico-administrativa. 



    Desse modo, em se tratando de servidor celetista que pleiteia parcela de natureza administrativa, estamos diante de situação que se enquadra perfeitamente ao suprarreferido Tema n. 1.143/RG e, como consequência, os autos seriam remetidos à justiça comum.



    Relembro, contudo, que no julgamento do aludido tema da repercussão geral houve modulação dos efeitos da decisão, para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. 



     



    Colaciono a ementa do referido julgado: 



    Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.



    (RE 1.288.440, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 28 de agosto de 2023, grifei)



    No caso, a sentença foi proferida pela Justiça especializada em 04 de maio de 2015 (eDoc 4, fl. 16); enquanto a data de publicação da ata de julgamento do RE 1.288.440 ocorreu apenas em 12 de julho de 2023.  



    Assim, é aplicável a modulação de efeitos definida pelo Supremo no Tema n. 1.143/RG, o que impõe o reconhecimento da competência da Justiça do trabalho para julgamento do feito.  



    Em sentido semelhante, ressalto: CC 8.360, ministro Gilmar Mendes, DJe de 11 de dezembro de 2023. 



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente